Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELACAO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSAO TEMPORAL E LOGICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NAO CONFIGURACAO. RESOLUCAO DO CONTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESTITUICAO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. CAPÍTULO CONSTANTE NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Indeferido pedido de gratuidade da justiça na origem sem que tenha sido interposto o recurso no momento oportuno, incabível a rediscussão em apelação. Ademais, o recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício, em razão da preclusão lógica.

2. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, decretando a resolução do contrato particular de compra e venda de automóvel firmado entre as partes, com a determinação do retorno dos contratantes ao estado anterior. Em síntese, o apelante pleiteia a manutenção do negócio jurídico, com base na teoria do adimplemento substancial.

3. O apelante ainda apresenta pedido subsidiário, para que conste nos valores a serem devolvidos pelo autor o valor pago em acordo de restituição das cártulas. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do art. 489, § 3°, do CPC. Uma vez determinado o retorno ao estado anterior, depreende-se que o autor deve restituir todos os valores que recebeu à título de pagamento do negócio jurídico, de modo que não há interesse recursal na medida vindicada pelo apelante. Preliminar de não conhecimento do pedido subsidiário suscitada de ofício.

4. O valor total do veículo objeto do negócio jurídico em discussão é de R$80.000,00 (oitenta mil reais), mas, entregue o bem ao comprador, o vendedor (apelado) recebeu apenas R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) do acordado. Portanto, ainda remanesceria um débito de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

5. Consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: "a Teoria do Adimplemento Substancial exige, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: i) o grau de satisfação do interesse do credor, ou seja, a prestação imperfeita deve satisfazer seu interesse; ii) comparação entre o valor da parcela descumprida com o valor do bem ou do contrato; iii) o esforço e diligência do devedor em adimplir integralmente; iv) a manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas; v) a existência de outros remédios capazes de atender ao interesse do credor com efeitos menos gravosos ao devedor; e vi) ponderação entre a utilidade da extinção da relação jurídica obrigacional e o prejuízo que adviria para o devedor e para terceiros a partir da resolução” (REsp 1236960/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019).

6. Comprovado que o apelante ainda está inadimplente com parte significativa de sua obrigação, na hipótese, em 30% do valor devido, ao contratante lesado e facultado exigir o cumprimento da obrigação ou optar pela resolução do contrato (art. 475 do CC), como vindicado nos autos, sendo incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.